Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-91.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-91.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS REIS VIEIRA

Advogado(s)
:
DANILO VASCONCELOS MENDONCA, JOSE JONATHAN MENDONCA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando (i) a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; e
(
ii
) a existência de elementos nos autos aptos a infirmar tal presunção.

III. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O agravante, instado a comprovar sua situação financeira mediante apresentação de declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, limitou-se a juntar único contracheque, descumprindo determinação judicial e inviabilizando a aferição de sua real capacidade econômica.

5. A contratação de serviço técnico particular no valor de R$ 5.000,00 e a exploração de imóvel rural revelam padrão patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção decorrente da declaração de pobreza.

6. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica da parte. 2. O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos fiscais e bancários autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, § 4º, e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8000652-91.2023.8.05.0216, em que figuram como agravante
RAIMUNDO DOS REIS VIEIRA

e
a
gravado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2